Tribunal: TJDFT
Processo: 0025188-13.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRI Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0025188-13.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido, deduzido na petição de ID no 22855264 e reiterado na petição de ID no 22024404, de alteração da pauta para que o julgamento virtual seja convertido para telepresencial por videoconferência, nos termos dos art. 12, da Portaria Conjunta no 52/2020, do TJDFT, 98, § 1o, 109, e 123, parágrafo único, do RITJDFT. Observe-se o pedido de inscrição para realização de sustentação oral (ID no 23812138, pág.1). Intimem-se. Brasília, DF, em 05 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator